Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-32.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. MINORAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A obrigação alimentar decorrente do parentesco originário advém do poder familiar, conforme os arts. 229 da Constituição Federal e 1.634 do Código Civil, e deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, nos termos do § 1o do art. 1.694 do diploma civilista.
2. A despeito de se presumirem as necessidades do infante, que possui 16 (dezesseis) anos de idade, não se evidencia a existência de gastos extraordinários, ressaltando-se que estuda em escola pública. Por outro lado, observa-se que o genitor aufere renda mensal bruta de R$3.329,38 (três mil trezentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos) e líquida de R$2.169,62 (dois mil cento e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos), além de arcar com as despesas decorrentes do custeio do plano de saúde e odontológico do alimentado e de seus irmãos.
3. A fixação dos alimentos no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo ora apelante, como exarado na r. sentença, não se revela proporcional às possiblidades do genitor. Lado outro, a fixação no percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo genitor, abatidos os descontos compulsórios, atende ao binômio necessidade/possibilidade, nos termos do mencionado art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. Recurso conhecido e provido.